Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. TRIBUTOS SUSPENSOS EM RAZÃO DE PRECATÓRIO. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E DEMAIS DOCUMENTOS. PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Quanto ao argumento atinente aos tributos suspensos em razão de oferecimento de precatório, a matéria é totalmente estranha aos autos e, sequer foi mencionada na decisão ora agravada, não sendo conhecido do recurso neste ponto.

2. No processo de inventário sob o rito de arrolamento comum, a expedição do formal de partilha e demais documentos deve ser precedida da comprovação de quitação do ITCMD e dos demais tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC.

3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.